Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729052-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ITAJUBA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES RECORRIDO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DESPACHO JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e OUTRA vêm aos autos, por meio da petição de ID 38320592, postular o prosseguimento do feito com a apreciação do recurso especial de ID 34856887. Alegam, para tanto, que não há ordem de suspensão por parte do Superior Tribunal de Justiça em relação ao Tema 1.046, bem como, que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais já foram definidos no julgamento de mérito do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), através da sistemática dos precedentes. Nada a prover. Inicialmente, destaca-se que, não obstante a parte requerente mencione o Tema 1.076 para fundamentar a sua manifestação, o inconformismo por ela manejado encontra-se sobrestado em virtude do enquadramento da matéria aventada no apelo especial ao Tema 1.046 da Corte Superior (ID 36325070). Sobre o referido representativo, ainda que não tenha sido determinada a suspensão do processo pelo STJ, afetado o tema, impera o comando de sobrestamento do recurso constitucional (artigo 1.030, inciso III, do CPC), que antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V, do CPC). Tal ordem é prevista pela legislação processual vigente, com a finalidade de criar “mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual” (AREsp 1.979.058/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 17/2/2022). Ainda neste sentido: A questão de direito foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental n. 24, de 28/09/2016. Salienta-se, por oportuno, que, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15. Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos. Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. Referida orientação encontra respaldo na jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta e. Segunda Seção, que vaticinam, quanto ao ponto, que o objetivo racionalizador do novo CPC garante a máxima efetividade do sistema dos recursos repetitivos, atribuindo aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais a competência, em caráter exclusivo e definitivo, de proferir juízo de adequação da hipótese concreta ao precedente abstrato formado no recurso paradigma (AgInt no AREsp 1277678/MS, Terceira Turma, DJe 02/08/2018, sem destaque no original). No mesmo sentido: AgInt na Pet 11.749/PE, Quarta Turma, DJe 04/12/2017. Forte nessas razões, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de abril de 2022. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (REsp n. 1.974.908, DJe de 12/4/2022). No mais, acerca da incidência do Tema 1.076 à hipótese vertente, válido registrar que a distinção entre as situações jurídicas contempladas pelos repetitivos dos Temas 1.046 e 1.076, ambos do STJ, se manifesta sob a perspectiva da composição dos polos da lide – se presente ou não a Fazenda Pública. A título de reforço, confira-se trecho do voto condutor da afetação do Tema 1.076: Friso não desconhecer a existência do Tema Repetitivo 1.046, relatado pelo em. Min. Raul Araújo, a versar sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Entretanto, apesar da aparente identidade entre a matéria debatida no presente feito e aquela abrangida nos paradigmas do mencionado Tema 1.046, tal como pontuado por Sua Excelência, em. Min. Raul Araújo, em decisão proferida em 19/8/2020 na Pet no REsp 1.812.301/SC, ao indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Estado de São Paulo, “o tema da afetação não atinge a sistemática de fixação de honorários contra a fazenda pública, tratada no § 3o do mesmo art. 85 do CPC, matéria, aliás, submetida à competência da eg. Primeira Seção”. Logo, não há que se falar em enquadramento da presente situação fático-jurídica naquela posta no precedente do Tema 1.076. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031